Tribunal: TJES
Processo: 5009870-40.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009870-40.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA MARIA LOIOLA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009870-40.2023.8.08.0014

APELANTE: CLAUDIA MARIA LOIOLA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário (empréstimo pessoal) e de indenização por danos morais. A autora alega que a taxa de juros aplicada (14,35% a.m.) é abusiva frente à taxa média de mercado (5,37% a.m.) e que a revelia do banco réu deveria conduzir à procedência total da demanda.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia da instituição financeira e a inversão do ônus da prova implicam o acolhimento automático da pretensão autoral; e (ii) saber se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado configura abusividade passível de intervenção judicial.

III. Razões de decidir
3. A revelia induz presunção relativa de veracidade (art. 344 do CPC), não operando efeitos se as alegações de fato estiverem em contradição com a prova dos autos ou carecerem de verossimilhança (art. 345, IV, do CPC). 4. A ausência de exibição do instrumento contratual não autoriza a revisão automática das taxas, subsistindo ao autor o ônus de demonstrar a ilegalidade do direito material pretendido. 5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), a taxa média de mercado serve apenas como referencial, não sendo considerada limite intransponível, pois sua variação depende do perfil de risco do tomador e das garantias da operação. 6. No crédito pessoal não consignado, o risco de inadimplência é superior ao do crédito com desconto em folha, o que justifica a prática de taxas e spreads mais elevados para a precificação do risco. 7. A mera comparação aritmética entre a taxa contratada e a média geral do BACEN, sem a prova de que o encargo destoa flagrantemente do praticado no nicho específico de crédito de alto risco, é insuficiente para caracterizar a vantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV, do CDC). 8. Inexistindo ato ilícito ou abusividade comprovada, não há que se falar em repetição de indébito ou em danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não desonera a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo ou demonstrar a verossimilhança do direito material alegado. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, especialmente em modalidades de crédito de alto risco e sem garantias, exigindo-se a demonstração cabal de desequilíbrio contratual no caso concreto.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009870-40.2023.8.08.0014

APELANTE: CLAUDIA MARIA LOIOLA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a hipótese é de recurso de apelação visando à reforma de sentença que, mesmo diante da revelia da instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de taxa de juros e indenização extrapatrimonial.

A controvérsia cinge-se em verificar se a presunção de veracidade decorrente da revelia e a inversão do ônus da prova são suficientes para o acolhimento dos pedidos de revisão contratual, diante da ausência de exibição do instrumento pela instituição financeira e da alegação de discrepância entre a taxa cobrada e a média de mercado.

De início, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da revelia (art. 344 do CPC), é relativa (
iuris tantum
) e não induz, por si só, ao acolhimento automático do pedido formulado na exordial. O magistrado não atua como mero homologador das pretensões autorais na ausência de contestação; ao contrário, cabe-lhe o dever de confrontar as alegações com as provas mínimas constantes nos autos e com o direito aplicável à espécie, nos termos do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a procedência depende, invariavelmente, da verossimilhança das alegações e da existência de lastro probatório mínimo que sustente o direito pretendido.

Em caso similar, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, corroborado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REVELIA – NECESSIDADE DE OS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR SEREM CORROBORADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DO AUTOS – EXEGESE DO ART. 345, INCISO IV, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DESCORTINADA – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) – LICITUDE DA UTILIZAÇÃO DE SUA VARIAÇÃO ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – DORAVANTE SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – EFEITOS DA PANDEMIA NÃO INVOCADOS PARA FINS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AMPLA UTILIZAÇÃO DO IGP-M NO MERCADO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1)
Ocorrida a revelia, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deve ser objeto de análise mais acurada, não sendo correta a conclusão de que, como corolário da revelia decretada, presumir-se-iam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, “com o reconhecimento da onerosidade excessiva do INCC, cuja aplicação foi estipulada na cláusula V-8 do contrato...”
. 2) É inarredável a conclusão de que o valor previsto no item 6.1, e do contrato haveria de ser adimplido pela adquirente em 68 (sessenta e oito) prestações não fixas/imutáveis de R$ 468,53 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e sim, a serem monetariamente atualizadas na forma contratual, conforme procedeu a construtora com fundamento no item V-8. 3) Encontra-se pacificado o entendimento dos tribunais nacionais no sentido de que é lícita a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do INCC até a expedição do ‘Habite-se’ e, após, mediante a variação do IGPM, visto que não onera excessivamente o comprador, o que descortina o desacerto da sentença ao determinar a restituição dos valores decorrentes “da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM, desde a celebração do contrato” . 4) Admite-se, após a expedição do habite-se, a utilização do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM para recompor o débito, conforme prática corriqueira no mercado imobiliário, o que importa afirmar que inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que estabelece a correção das parcelas devidas pelo Índice Nacional Custos da Construção Civil – INCC até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo IGP-M, tal qual estabelecido no item V-9 do contrato celebrado entre as partes. 5) Em que pese a revelia da requerida/apelante, os fatos afirmados pela parte autora, notadamente a aventada onerosidade excessiva decorrente da inserção de cláusula ilegal/abusiva, não restou corroborada pelas provas constantes dos autos, para o que se fez necessária, tão somente, a conferência das disposições constantes do instrumento contratual, sobretudo, de seus itens V-8 e V-9, que ostentam legítima previsão de incidência do INCC como índice de atualização monetária até a data da expedição do “Habite-se”, com a sua substituição, doravante, pelo IGPM. 6) Em que pese a celebração do contrato já próximo do contexto da pandemia, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, ainda que verificada a sua maior variação no período, por se tratar de coeficiente amplamente utilizado no mercado imobiliário e sua adoção, isoladamente, não ser ilícita. 7) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50181416720228080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA NA DEMANDA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE E DE TODOS OS TÍTULOS EMITIDOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO . AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO CARÁTER RELATIVO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO ART. 319 DO CPC/1973.
Controvérsia acerca da rescisão de sentença prolatada em ação revisional julgada à revelia, que declarou quitados todos os débitos lançados em conta corrente, como também todos os títulos emitidos pela empresa correntista em favor do banco . Nos termos do art. 319 do CPC/1973: "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor". Caráter relativo da presunção de veracidade que emana do referido enunciado normativo, possibilitando que o juízo exerça um juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora da demanda. Doutrina e jurisprudência sobre o tema .
Caso concreto em que a parte autora da ação revisional, com base no extrato bancário relativo a apenas três meses de conta corrente, pretendeu a revisão de encargos contratuais de modo a ver declarada a quitação dos débitos lançados em conta corrente, bem como dos títulos emitidos em favor do banco. Flagrante carência de verossimilhança das alegações da parte autora da demanda revisional, impondo-se a rescisão da sentença, com base na violação literal à norma que emana do art. 319 do CPC/1973. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento da demanda revisional . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1758786 TO 2016/0164849-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

No caso vertente, observa-se que não sobreveio aos autos o instrumento contratual, tampouco foram colacionados boletos de cobrança ou demonstrativos detalhados da evolução do débito que pudessem pormenorizar a natureza técnica da avença. Ante essa lacuna probatória, decorrente inclusive da desídia da instituição financeira após a inversão do ônus da prova [ID 18646889], a análise da lide processar-se-á tomando como premissa a existência de um "contrato de empréstimo" ou “crédito pessoal não consignado”, tal como narrado pela autora em sua peça inicial.

Todavia, é imperioso registrar que a falta do contrato não confere à parte autora uma "carta branca" para a revisão das cláusulas contratuais, sem que se demonstre, no plano do direito material, a ilegalidade ou a abusividade da pactuação.

De acordo com as alegações da apelante e com os cálculos que instruem a inicial [IDs 18646830 e 18646831], a avença teria sido firmada em junho de 2022 (especificamente em 01/06/2022), com o início dos descontos no benefício previdenciário da recorrente ocorrendo em julho de 2022.

Fixada essa premissa fática, a relação de mútuo feneratício, a autora sustenta que a taxa de juros aplicada (14,35% ao mês) seria abusiva em face da taxa média de mercado (5,37%).

Sobre o tema, o STJ consolidou entendimento segundo o qual a cobrança de juros ao patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual,
servindo apenas como referência orientadora para o mercado financeiro,
exigindo-se a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Em recente decisão, a Terceira Turma do STJ reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

A fixação desse entendimento pela Corte Superior visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, evitando que o Poder Judiciário atue como um órgão regulador de preços, substituindo-se à análise de risco de crédito que compete a cada instituição.

Isso ocorre porque a média de mercado, por definição, é um valor estatístico que pondera uma vasta gama de operações, incluindo aquelas com baixíssimo risco (como crédito consignado para servidores públicos, com garantia de desconto em folha) e aquelas de altíssimo risco (como o crédito pessoal sem garantias para clientes sem histórico bancário sólido). A média, portanto, não pode ser transposta como um teto inflexível, pois, se assim fosse, as instituições financeiras ficariam impedidas de precificar adequadamente operações destinadas a clientes com maior risco de inadimplência, inviabilizando, paradoxalmente, o acesso ao crédito para esse público.

Foi expressamente rechaçada pela Corte Superior a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer, aprioristicamente, um teto com base em multiplicadores (como o dobro ou triplo) da taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos pela financeira, a análise do perfil de risco de crédito do tomador (histórico de pagamentos, restrições cadastrais) e o
spread
da operação.

Como cediço, a operação em tela (crédito pessoal não consignado) é reconhecidamente de maior risco para a instituição financeira. A autora não afirma ter apresentado qualquer garantia real (como a alienação de um bem) ou fidejussória (fiador) ao contrato. Outrossim, a modalidade contratada não possui a segurança do desconto direto em folha de pagamento (consignado).

No crédito consignado, o risco de inadimplência é mínimo, pois o pagamento é retido na fonte. No crédito pessoal não consignado, como o dos autos, a instituição assume o risco integral, contando apenas com a solvência futura e a boa-fé da tomadora. A ausência de uma garantia robusta eleva exponencialmente o risco de inadimplência para o credor.

Tal modalidade de "crédito popular", muitas vezes destinada a indivíduos que não têm acesso a linhas mais baratas em instituições financeiras tradicionais (seja por restrições cadastrais ou ausência de vínculo empregatício formal), opera com um
spread
bancário (diferença entre o custo de captação e o juro cobrado) necessariamente maior. Esse
spread
não representa lucro puro, mas a
precificação do risco
, destinada a compensar as perdas esperadas com a inadimplência estatisticamente mais alta nesse segmento específico.

É natural e esperado, portanto, que as taxas para essa modalidade específica sejam significativamente superiores à média geral do mercado, que, como dito, engloba operações de risco muito inferior.

Cabia à apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a
manifesta
abusividade dos juros. Essa prova não se confunde com a mera constatação de uma diferença matemática.

Não bastava, para tanto, a mera comparação aritmética entre a taxa do seu contrato (
14,35% ao mês
.) e a taxa média geral divulgada pelo BACEN (
5,37%
a.m.), conforme documento de ID 18646829. A demonstração da abusividade (vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC) exigiria que a apelante provasse que a taxa cobrada destoava flagrantemente
do próprio nicho de mercado
em que a operação se insere (crédito pessoal de alto risco, sem garantias), ou que estaria em patamar tão elevado que impossibilitasse qualquer chance de adimplemento, configurando onerosidade excessiva manifesta.

A apelante deveria, por exemplo, ter colacionado cotações de outras financeiras que operam no mesmo segmento de "crédito popular" (para clientes de perfil similar), demonstrando que a taxa da apelada era um ponto fora da curva.

Contudo, a apelante limitou-se a comparar a taxa contratual com a taxa média geral, o que, como visto, é insuficiente para caracterizar a abusividade, conforme entendimento pacificado.

Nesse cenário, não havendo prova cabal da abusividade e considerando as peculiares e arriscadas características da operação de crédito (crédito pessoal não consignado e sem garantias), a intervenção do Judiciário para alterar as taxas livremente pactuadas entre as partes se mostra indevida. Com efeito, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

A manutenção da sentença que rejeitou a tese de abusividade e, por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção, revela-se adequada.

Ademais, no que tange ao pleito de danos morais, a ausência de comprovação de ato ilícito ou de cobrança que desborde dos limites do risco ordinário do negócio afasta qualquer dever de indenizar, configurando a hipótese como mero aborrecimento decorrente de divergência interpretativa sobre encargos financeiros.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem fixação de honorários em razão da revelia da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.